Tribunal: TJMT
Processo: 23225-39.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
04/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 630759-0 / 2020
Terça-feira, 4 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80232259720188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80232259720188110001
Requerente: Josino Alves de Souza Advogado: RAFAELA MARCOS FABIAN
Requerido: BANCO CREFISA Advogado: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR
Beneficiário: LUCIA LUCIANA ROSA
Conta Judicial 5000132862112
Valor: R$ 42.024,81 (cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: NAIMY SHELITTA PIRES
CPF/CNPJ: 569.792.741-04
Data de Emissão: 04/08/2020
Titular Conta NAIMY SHELITTA PIRES
CPF/CNPJ Titular Conta 569.792.741-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 225551 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1045725521 1/1